Tribunal: TJMT
Processo: 0001152-25.2014.8.11.0030
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001152-25.2014.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VERA LUCIA MENDES PARDIM - CPF: 032.227.431-18 (APELADO), MUNICÍPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Nobres
contra a sentença (Id. 25860992) proferida em
ação de obrigação de fazer e dar com pedido de concessão de tutela específica antecipada
.

Assegura que por se tratar de medicamento de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que a intervenção judicial que determina a realização de despesa fora do orçamento público incorre em violação aos princípios da legalidade e da reserva do possível, bem como da separação dos poderes.

Afiança que não há demonstração da ausência de condições econômico-financeiras de a autora custear o medicamento indicado.

Contrarrazões (Id’s. 25861450,

25861451, 25861452 e 25861453).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 39743973), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo procedente o pedido formulado pela requerente para condenar os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Nobres a fornecerem os medicamentos descritos na exordial, bem como a procederem com consulta médica na especialidade psiquiatria em favor de Vera Lúcia

Mendes

Pardin, tornando definitiva a medida antecipatória outrora concedida, às fls. 29/34.

Proceda com a devolução integral do valor bloqueado aos Estado de Mato Grosso.

Sem custas, vez que a Fazenda Pública possui privilégio da isenção de custas atribuída pela legislação, bem como deixo de condenar o polo passivo Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários, face ao teor da súmula do 421 STJ.

Desnecessário o reexame da sentença, nos termos do art. 496, §3º, III, do CPC, ressalvada a interposição de recursos voluntários pelas partes.

Transitada em julgado o presente, arquive-se observando as baixas e anotações necessárias. [...] (Id. 25860992, fls. 3).

Vera Lúcia Mendes Pardim, por apresentar
esquizofrenia paranoide (CID 10 F20.0)
, necessita fazer uso contínuo do medicamento
olanzapina
500 mg, “
pelo resto de sua vida
” (Id. 25865469, fls. 3), conforme prescrição médica:

[...] Atesto que a mesma esteve neste serviço médico psiquiátrico ambulatorial, nesta data (vinte e quatro de fevereiro de dois mil e treze). Foi atendida e examinada por mim, que constatei, ao estudo do caso que: A mesma teria adoecido após o nascimento do folho caçula (tem 18 anos). Não houve remissão da doença. Com emprego de olanzepina, houve estabilidade sintomática. Nos períodos de para: comportamento delirante, agressividade, irritabilidade psicológica, abandono familiar (ilegível), isolamento e retardamento social e familiar. É absolutamente incapaz (civil, penal e trabalhista), por ser portadora de transtorno mental, incapacitante e irreversível. [...]. (Id. 25865474, fls. 1)

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”;
logo, se trata de obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

No que se refere à condição econômico-financeira para o custeio do tratamento, anoto que, a apelada não dispõe de recursos para aquisição dos medicamentos. Ademais, é representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o que confirma o fato de que não possui condições de arcar com o tratamento.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020